Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-04.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002364-04.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (RECORRIDO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002364-04.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

NELSO MARCON

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL -EMISSÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO.
Escorreita a sentença que determina o refaturamento da conta de energia cobrada em desconformidade a períodos anteriores idênticos, bem como, pela inequívoca demonstração da ocorrência de irregularidade da marcação das horas no display do medidor, não sendo correto o faturamento se utilizando de meses considerados de “seca”, quando o a fatura questionada é do período considerado de “chuva”.
DANO MORAL OCORRENTE – EXAUSTIVAS TENTATIVAS DA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – REFATURAMENTO PARCIAL – PERDA DO TEMPO ÚTIL – COBRANÇA INSISTENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
Reconhece-se o dano moral pela cobrança insistente, com a tentativa de solução na via administrativa, por reiteradas vezes sem sucesso, com a perda do tempo útil, sendo fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, INCISO I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, para o fim de:

a) Determinar à Reclamada que promova o refaturamento da energia elétrica da unidade consumidora 6/817277-7, referente à fatura do mês 02/2018, baseado na média de consumo do período compreendido entre novembro e março de 2018, correspondendo ao valor de R$720,00(setecentos e vinte reais), já depositado em juízo,
depósito este que converto em pagamento para fins de quitação da fatura
;

b) Como corolário, declarar nulo o valor de R$13.564,46 (treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), cobrado na fatura do mês 02/2018, objeto de discussão neste processo, ou seja, torno-a inexigível, nesse valor, sendo que essa pendência deverá ser refaturada, conforme determinado no item “a” e, em consequência
, julgo improcedente o pedido contraposto
.

c) Tornar definitiva a liminar concedida a título de tutela antecipada;

d) Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, considerando que o dano foi aferido em valor já atualizado.

e) Determinar a Expedição de alvará à requerida Energisa, para que levante o valor corrigido depositado em juízo, correspondente à conta de energia elétrica do mês de 02/2018, refaturada por esta sentença para o valor de R$720,00 (...), o que poderá ser feito de imediato, por ser esse valor incontroverso.

A parte Recorrente em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar a ação improcedente, bem como, o descabimento dos danos morais aplicados, e alternativamente a redução do
quantum
fixado.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial técnica, afasto-a, por não vislumbrar a necessidade da mesma, tendo em vista o conjunto probatório proporcionar análise dos fatos alegados.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

O requerente é proprietário de área rural, localizada na cidade de Poxoréu/MT, na qual desenvolve atividades agropecuárias e utiliza serviços de energia elétrica através da unidade consumidora 6/817277-7, classe rural, Subclasse Serviços de Agropecuária Rural.

Aduz o autor que a fatura de 02/2018 apresentou valor exorbitante de R$ 22.495,29, muito acima da média das faturas anteriores comparando ao mesmo período. Assevera que nos períodos de estiagem prolongada, entre os meses de abril e outubro, a propriedade rural utiliza-se de pivô de irrigação e que, nos meses de novembro a março, não há o mesmo consumo, tendo em vista tratar-se de período chuvoso em que não é necessária a utilização.

Em recurso administrativo, houve a solicitação para que a Reclamada apresentasse memória de massa, substituição do medidor, suspensão da fatura e perícia pelo IPEM no aparelho, porém restou demonstrado que apenas houve o refaturamento do mês questionado, reduzindo o valor para R$13.564,00.

Embora a Reclamada ter refaturado o mês de fevereiro/2018, continua o autor a contestar o valor cobrando, tendo em vista que as faturas dos meses de janeiro e março de 2018 equivalem ao valor de R$700,46, sendo muito inferior ao valor que está sendo cobrado de fevereiro de 2018.

Em análise ao

o histórico de consumo, observo que os meses de maior consumo de energia elétrica são de abril a outubro, período caracterizado pelo prolongamento da estiagem e, consequentemente, a necessidade de utilização dos pivôs de irrigação e nos meses chuvosos entre o período de novembro e março, há redução no consumo de energia para a média das faturas cobradas no valor R$720,00.

Contudo, fora questionado nos autos e não impugnado especificamente pela Reclamada em sua defesa, sobre a leitura registrada no medidor está sendo computando horários de consumo erado, pois

entre às 02:00 até 06:00 horas da manhã, tem cobrança mais barata, caracterizada como “reservado” e

entre 06:00 às 10:00 horas, corresponde ao “período de ponta” e com cobrança maior, porém o horário do display da unidade consumidora estava no “horário de ponta”, que equivale ao período correspondente entre 06:00 às 10:00 horas, mais caro.

A prova documental da leitura realizada pelo leiturista aponta que na fatura em comento observa-se que a leitura consta como sendo realizada em horário de 12:02 horas, ao passo que o DISPLAY do medidor de consumo apontava a hora registrada como sendo às 15:53 horas, ou seja, aponta-se um adiantamento do horário de registro que, SEM DÚVIDA ALGUMA, influencia sobremaneira no registro do consumo real de energia e seus horários.

Colaciono abaixo o
“print”
do documento da leitura realizada em16/02/2018:

As tarifas contratadas sofrem variação a depender do horário de consumo, de onde, historicamente as faturas do período das chuvas e do mês em referência, são em valores infinitamente inferiores, de onde, a fatura inicialmente colocada para a cobrança era no valor de R$ 22.495,29, de onde após a reclamação na via administrativa observa-se que a ENERGISA fez o refaturamento pela média dos últimos 11 ciclos, acrescendo-se ainda 10%, sendo escolhido o valor maior entre ambos, de acordo com as regulamentações da ANEEL, porém, tal procedimento traz enorme desvantagem ao consumidor, pelo fato de entrar nesta conta meses considerados de seca, onde o consumo do produtor é muito alto, em detrimento da média a ser considerada no mesmo período, em momentos anteriores, qual seja, período das “chuvas”, sendo o correto e justo ser balizado pela média considerados por períodos iguais e não por períodos diferentes.

A própria ENERGISA se perde em sua peça de defesa, ora dizendo que a leitura está correta, presunção de legalidade, ora dizendo que são faturas plurimensais, porém,
em nenhum momento trouxe nada a desconstituir
as alegações do autor, de onde demonstrou de forma clara que o DISPLAY do medidor aponta a hora errada, em momento adiantado de quase 04 horas, fazendo com que o registro da energia utilizada na madrugada, na faixa de valores mais baratos sejam remetidas para a faixa de cobrança de valores mais elevados, sem falar que, também nada menciona sobre tal falha, seja na contestação ou no recurso.

Por outo lado, a alegação de cobranças plurimensais também não se consolida, pelo fato de que no histórico de consumo, aponta-se os meses anteriores como sendo lidos, ou seja, efetivamente registrado, sem falar que, destoa imensamente da média de outros anos do mesmo período e ainda dos meses anteriores, dentro do período das “chuvas”, caindo em contradição, tanto é que reconheceu seu erro e fez a refatura do consumo, reduzindo próximo da metade, porém, ainda insuficiente a refletir a realidade dos fatos, pois, como já dito anteriormente, se utilizou de média a englobar meses do período da seca, onde os valores são demasiadamente elevados, sendo períodos distintos a serem considerados.

Prova-se ainda a leitura efetuada pelo fato de que propria parte autora ainda traz o comprovante da leitura devidamente realizada ainda no mês de janeiro de 2018, senão vejamos:

Calha o registro que também no mês anterior já ocorria a discrepância entre a hora de medição e a hora registrada no display, demonstrando de forma clara que o display não está com o registro confiável, em especial no mês posterior, que foi fevereiro de 2018, onde apontou um adiantamento muito grande, de quase 04 horas.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, devendo haver a correção da fatura de fevereiro/2018, levando em conta a média dos meses de novembro a março, por ser período chuvoso.

Em relação aos danos morais, aponto que, o consumidor tentou de todas as formas resolver na via administrativa, acionou a ouvidoria, formalizou via email as reclamações, conseguiu ainda êxito parcial em suas intenções, porém, ainda aquém do que deveria ter sido concedido pela ENERGISA, restando ao mesmo ter que se socorrer do Poder Judiciário, para a busca do seu direito, com perda do seu tempo útil, com a humilhação, angustia de ser cobrada reiteradamente de forma acima do que seria correto, noticiando ainda o corte da energia no curso do processo, de onde, não ficou muito claro se teve ou não o corte, porém, em reclamação perante a empresa, noticiando que tem várias ações, todas com liminares, e que gostaria de saber o motivo do corte, teve como resposta apenas que, como estava judicializada a questão deveria se reportar nos processos e que nada mais teria a informar, demonstrando total descaso com o consumidor neste ponto, gerando sim a violação à sua moral, de onde, o valor fixado na sentença, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional ao reparo mínimo, sem que tal se convole em enriquecimento sem causa e a servir de caráter pedagógico ao ofensor.

Anoto ainda que, são várias ações, a questionar faturas diversas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos ainda das considerações feitas no presente voto.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 15% sobre o valor da condenação fixada na sentença, com as correções ali impostas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020